Tribunal: TJSP
Processo: 1074631-93.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155584
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1074631-
93.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO DO BRASIL
S/A, são apelados ANTONIO PINHEIRO CAMARGO NETTO (ESPÓLIO) e ANA
PAULA BASILE PINHEIRO CAMARGO SAMPAIO (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1074631-93.2017.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No 30350 PROCESSO DIGITAL
APELAÇÃO No 1074631-93.2017.8.26.0100
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADO:
ANA
PAULA
BASILE
PINHEIRO
CAMARGO
SAMPAIO
(INVENTARIANTE) E OUTRO
COMARCA: SÃO PAULO F. CENTRAL CÍVEL 37a VARA CÍVEL
JUÍZA: DRA. PATRÍCIA MARTINS CONCEIÇÃO
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Falta de interesse de agir.
Ausência
de
comprovação
de
adequado
requerimento
administrativo prévio. Entendimento do C. STJ em sede de recurso
repetitivo. Ausente o interesse de agir. Extinção do feito sem
julgamento
do
mérito.
Sentença
reformada.
RECURSO
PROVIDO.
A r. sentença de fls. 350/353, de relatório adotado, julgou procedente a
“ação de tutela de evidência para exibição de documentos bancários com pedido de
liminar” ajuizada por ESPÓLIO DE ANTÔNIO PINHEIRO, representado por sua
inventariante ANA PAULA BASILE PINHEIRO CAMARGO SAMPAIO contra
BANCO DO BRASIL S/A, “para condenar a parte requerida à exibição dos documentos
remanescentes (...) concedo tutela de evidência, determinando que o requerido apresente
os documentos em questão no prazo de 30 dias. Tratando-se de ação cominatória,
conforme decisão de fls. 133-134, a não apresentação ensejará multa diária na ordem de
R$500,00 limitada a R$10.000,00.” Em razão da sucumbência, condenou o réu ao
pagamento das custas e das despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios
no patamar de 10% do valor da causa.
Apela o réu (fls. 370/382) ao sustentar, em apertada síntese, a falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1074631-93.2017.8.26.0100 -Voto no
3
interesse de agir, a ausência de pretensão resistida e que a requerente não apresentou
documento que demonstre a negativa do banco e o pagamento do custo de serviço
pertinente. Assevera o descabimento da multa diária imposta e o afastamento de sua
condenação ao pagamento do ônus da sucumbência. Requer a reforma da r. sentença.
Recurso regularmente processado, com contrarrazões às fls. 389/405.
É o relatório.
Trata-se de ação de tutela de evidência para exibição de documentos, por
meio da qual pretende o autor a exibição de cópia de documentos relacionados à conta
corrente de titularidade do Sr. Antônio Pinheiro Camargo Neto junto ao réu.
Nesse contexto, deve ser observada a orientação do C. Superior Tribunal
de Justiça, consolidada no REsp no 1.349.453 MS, rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO,
Dje de 02/02/2015, julgado sob o rito dos repetitivos assim ementado:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
EM
CADERNETA
DE
POUPANÇA.
EXIBIÇÃO
DE
EXTRATOS
BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos
do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação
cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de
documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação
principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre
as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não
atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme
previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso
concreto, recurso especial provido.”
Anoto que, independentemente do nome conferido à ação, em se tratando
de demanda ajuizada para a exibição de documentos, deve ser observada a orientação do C.
Superior Tribunal de Justiça que, no julgamento do Recurso Especial representativo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1074631-93.2017.8.26.0100 -Voto no
4
controvérsia no 1.349.453-MS, passou a exigir como requisito ao ajuizamento desta
demanda, dentre outros, a comprovação de prévia solicitação à instituição pela via
administrativa não atendida em prazo razoável.
No caso, não houve adequado pedido administrativo, portanto, sem a
demonstração do adequado pedido administrativo, de rigor a extinção da ação, sem
resolução do mérito, de ofício, por falta de interesse de agir, com fundamento no art. 485,
VI do Código de Processo Civil, eis que a apelada não comprovou o recolhimento da tarifa
correspondente à apresentação dos documentos requeridos.
Nesse sentido, já decidiu esta C. Câmara:
“AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS QUE OBJETIVA
A EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS Interesse de agir Necessidade de se
demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes e comprovar a
prévia solicitação do documento ao banco sem atendimento em prazo
razoável, com o pagamento dos custos correspondentes Entendimento
consolidado pelo C. STJ em regime de recursos repetitivos (art. 543-C do
CPC de 1973) - Hipótese em que o endereço que constou no requerimento
extrajudicial como sendo o de entrega dos documentos solicitados era de
terceira pessoa Necessidade de procuração específica Ausência de
comprovação de que a solicitação administrativa encaminhada ao réu
tenha sido acompanhado de tal procuração
Documento objeto da
demanda que foi cedido ao réu por instituição financeira em razão de
instrumento de cessão de crédito que, por força do sigilo bancário, cuja
violação constitui crime, não estava obrigado a atender a tal pedido, nem
poderia fazê-lo Autor que, dessa forma, não demonstrou o pedido prévio
pela via administrativa Carência de ação Sentença de extinção mantida
Recurso não provido, com aplicação do art. 85 do novo CPC que, em seus
§§ 1° e 11, prevê a majoração dos honorários advocatícios na fase
recursal.” (Apelação 1002004-94.2016.8.26.0369; 17a Câmara de Direito
Privado, Rel. Paulo Pastore Filho; DJ 04/10/2017).
Destaco que “o controle sobre os pressupostos processuais e as
condições da ação - matérias de ordem pública, pode ser realizado de ofício, sem implicar
reformatio in pejus ou julgamento extra petita”. (STJ - REsp: 1413638 RS
2013/0356223-1, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de
Publicação: DJ 31/03/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1074631-93.2017.8.26.0100 -Voto no
5
Destarte, sem a comprovação do adequado pedido administrativo,
evidente a falta de interesse de agir da recorrente, de forma que a extinção do processo é
medida que se impõe.
Por fim, diante do resultado do julgamento, ficam invertidos os ônus da
sucumbência fixados na r. sentença.
Ao considerar os precedentes dos Tribunais Superiores, que registram a
necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para tal
finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os
tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, DOU PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator